Tribunal: TJSP
Processo: 1009610-58.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Contrato de transporte de passageiros R. sentença de parcialmente procedente. Apelos de todas as partes.

Empresas rés que, intimadas a recolher as custas recursais, em razão do indeferimento das pleiteadas benesses da justiça gratuita, quedaram-se inertes. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.

Bem

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Contrato de transporte de passageiros R. sentença de parcialmente procedente. Apelos de todas as partes.

Empresas rés que, intimadas a recolher as custas recursais, em razão do indeferimento das pleiteadas benesses da justiça gratuita, quedaram-se inertes. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.

Bem reconhecida a existência de danos morais, eu englobam os estéticos. Observância aos princípios da proporcionalidade e equivalência. Majoração autorizada. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Recurso da Seguradora. Recorrente que, embora tenha rechaçado inicialmente o pleito de denunciação da lide, ofereceu contestação aos fatos narrados na exordial. Intelecção da Súmula 537, do C. Superior Tribunal de Justiça. Afastamento da exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco que não tem eficácia perante terceiros. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais bem arbitrados. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Incabível a redução do "quantum" indenizatório. Aplicação da Súmula 362, do C. Superior Tribunal de Justiça. R. sentença preservada na essência. Recurso parcialmente provido.